Tribunal: TJSP
Processo: 0509883-87.2010.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas Mobiliárias – Comarca de Rio Claro – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos – Falta de efetivo andamento ao feito – Inércia do exequente configurada –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas Mobiliárias – Comarca de Rio Claro – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Processo paralisado por mais de 06 (seis) anos – Falta de efetivo andamento ao feito – Inércia do exequente configurada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.